Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM PESSOAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o apelante a 6 meses de detenção em regime inicial aberto pela prática dos crimes incursos nos artigos 129, § 12, e 329, caput, ambos do CP
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial e se há provas suficientes para a condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto o réu tenha manifestado interesse em não recorrer do julgamento monocrático, sua defesa o fez, e, consoante jurisprudência uníssona desta Corte, no âmbito do Processo Penal, havendo divergência entre o réu e sua defesa técnica quanto à conveniência na interposição do recurso de apelação, prestigia-se a vontade manifestada na impugnação da sentença penal, em atenção aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
4. O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
5. Em que pese jurisprudência deste eg. TJDFT no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, verifica-se, no caso dos autos, que as declarações dos policiais acerca dos motivos que ensejaram a abordagem não se mostraram firmes e coerentes.
6. Tendo em vista as alegações genéricas e insuficientes dos policiais, a contradição entre o depoimento judicial e o extrajudicial, bem como as antigas desavenças entre os policiais e o réu, entendo que há dúvidas razoáveis sobre a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial.
7. O contexto fático não foi devidamente esclarecido, havendo dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade, de modo que, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, o acusado deve ser absolvido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.